Tribunal: TJDFT
Processo: 0732724-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Receptação qualificada. Provas. Dolo.

1 – A receptação qualificada ocorre quando se adquire, vende ou expõe à venda, no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que irregular ou clandestina, coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime (art. 180, §§ 1o e 2o, do CP).

2 - Provado que o réu adquiriu de pessoa não habilitada aparelho celular de origem ilícita sem caixa ou nota fiscal para vender, no exercício de sua atividade comercial, em local conhecido por ser ponto de comercialização de mercadorias oriundas de crime, mantém-se a condenação pelo crime do art. 180, § 1o, do CP.

3 – Apelação não provida.